Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715620-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Vistos etc., Em razão do certificado nos ID's no 50585488, 50842165, 50842166 e 51623309, noticiando que as apeladas (VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA., H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA. e G44 MINERAÇÃO SCP) não foram intimadas da decisão de ID no 49609120, em razão de terem se mudado do endereço constante dos autos, DETERMINEI, nos termos do despacho de ID no 51693858, a intimação parte autora, ora apelante, para requerer o que entender de direito. Em atendimento ao determinado, a recorrente, no petitório de ID no 52644130, pugnou pela aplicação do parágrafo único do artigo 274 do CPC, e, subsidiariamente, caso assim não se entenda, pela adoção do previstos no art. 256 do CPC. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante se denota do certificado nos autos ID's no 50585488, 50842165, 50842166 e 51623309, as intimações dirigidas às apeladas VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA., H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., G44 BRASIL HOLDING LTDA. e G44 MINERAÇÃO SCP restaram infrutíferas, em razão de terem se mudado dos endereços descritos nos autos. Assim, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC [Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.], reputo válidas as intimações das apeladas suso mencionadas, tendo em vista que compete à parte manter seu endereço atualizado nos autos. Nesse sentido, confira-se a orientação desta eg. 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. I - Reputa-se válida a diligência de intimação do devedor realizada por Oficial de Justiça no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela parte. Art. 274, parágrafo único, do CPC. [...] (Acórdão 1353337, 07102869220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela apelante na petição de ID no 52644130, presumindo válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos. Após, ultimadas as comunicações necessárias, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator